Tribunal: TJES
Processo: 5011326-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011326-74.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALE S.A.

RECORRIDO: RONY JALBER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011326-74.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALE S.A

RECORRIDO: RONY JALBER DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por RONY JALBER DE OLIVEIRA em face de VALE S.A, na qual alega que juntamente com sua filha de 11 anos, adquiriu uma viagem de turismo de trem da companhia da requerida/recorrente para Resplendor/MG no dia 12 de outubro de 2023, bate e volta. No entanto, afirma que a sua filha foi impedida de embarcar sob a alegação de que o documento de identificação (certidão de nascimento da menor) era uma cópia, o que é uma inverdade, e por isso não permitido o embarque. Sustenta que com a impossibilidade de realizar a viagem, necessitou pagar transporte até a sua residência, além dos transtornos provocados, uma vez que iriam comemorar o dia das crianças. Busca reparação por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, condenando a parte requerida ao reembolso do valor gasto com a passagem de trem (R$84,00) e ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de compensação por danos morais.

A recorrente pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de dano material, visto a menor ter sido impedida de embarcar por culpa exclusiva de seu genitor, que não portava a documentação correta, bem como a ausência de danos morais, não somente pela excludente de ilicitude da culpa exclusiva do recorrido, mas também por tratar-se de um mero dissabor, sem nenhuma comprovação dos supostos danos morais suportados. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante ao valor fixado para a compensação por danos morais. No restante, partilho do posicionamento adotado pelo juízo sentenciante.

Destaco o seguinte trecho da fundamentação da sentença:

“A dúvida, no presente caso, é saber se o documento apresentado pelo autor era, de fato, original ou se tratava de uma cópia, fato este que impediria o embarque da menor.

Diante da inversão do ônus da prova, caberia a ré apresentar que o documento apresentado pela parte autora não era o original, porém, nada apresenta nesse sentido.

Configurado a falha na prestação dos serviços por parte da ré, necessário o reembolso ao autor,

apenas pela compra da passagem (IDs. 33492198 e 37088409). No entanto, não vejo outras provas apresentadas pelo autor referente aos gastos materiais de transporte da cidade de Colatina até a sua residência. [...]

No presente caso, o dano moral encontra-se configurado, uma vez que o autor deixou de realizar um passeio juntamente com a sua filha, em data comemorativa, por falha na prestação dos serviços por parte da requerida, o que certamente frustrou a expectativa e gerou o dano.”

Em relação a fixação de indenização por dano moral, é certo que esta possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva. Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa, não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte. Para que isso não ocorra, ao se fixar a indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes. Assim, analisando as peculiaridades do caso
sub judice
, com base nos parâmetros acima apontados, entendo por minorar a quantia estabelecida pelo juízo sentenciante e reduzo o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida apenas em relação ao valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se todos os demais termos do
decisum
.

Sem condenação em custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)